Tribunal: TJDFT
Processo: 0714032-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714032-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCIO GOMES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Márcio Gomes contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0700159-47.2025.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida diz respeito (im)prescindibilidade da produção de prova pericial deferida pelo e. Juízo de origem. Eis o teor da decisão ora revista: DO SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO Ausentes as hipóteses de julgamento de improcedência liminar do pedido (Art. 332 do CPC) e de julgamento antecipado do mérito (Art. 355, inc. I e II, do CPC)|, e tampouco sendo o caso de extinção prematura do feito, passa-se ao saneamento, ocasião em que se resolvem as questões processuais pendentes; demarcam-se as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitam-se as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; (re)distribui-se o ônus da prova; e, se necessário, designa-se audiência da instrução e julgamento, para produção de prova oral. Tudo nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. QUESTÃO PRÉVIA Em que pese a revelia, o pedido da ré, o revel pode produzir provas. A revelia não implica em automático julgamento antecipado. No mais, não identifico qualquer vício que obste a transposição para o mérito, estando presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de existência e validade do presente feito. DA ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS A ré manifestou interesse na produção de prova pericial do aparelho medidor de energia elétrica da unidade consumidora para aferir a regularidade das medições. CONCLUSÃO Independente da alegação de desrespeito da ré quanto ao procedimento administrativo de inspeção, entendo que a produção de prova técnica requerida pela ré poderá ter pertinência, caso ultrapassado o argumento da ilegalidade formal do procedimento. Nomeio perito o Engenheiro Eletricista PAULO HENRIQUE OSÓRIO MAROCCOLO (CPF 518.047.601-10), que figura no rol de peritos cadastrados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer os pontos controvertidos acima. Concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos (art. 465, § 1o, CPC), caso queiram. Em seguida, intime-se o perito para que diga se aceita o encargo e para que decline os seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 2o, CPC). Após a juntada da proposta de honorários, intime-se a ré (art. 95, CPC) para que proceda ao depósito do valor dos honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de perda da prova. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo, iniciando-se a partir da sua intimação quanto ao depósito dos honorários. Atente-se o expert para o disposto nos artigos 466, § 2o e 474, ambos do CPC. Apresentado o laudo, concedo o prazo comum de 15 dias para as partes apresentarem impugnação. Não havendo impugnação, façam-se os autos conclusos para julgamento do mérito. A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “não há cerceamento de defesa pela falta de produção de prova se a parte, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo”; (b) “deve ser desconsiderado o pedido de produção de forma intempestiva da requerida NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., vista que decorrido o prazo para tanto praticado a destempo, gerando sua preclusão”; (c) “o pedido de perícia em presente momento além de irrelevante, torna-se descabido. Vez que o medidor já fora violado pela agravada, não se encontrando como o termo inicial, vista o manuseio unilateral”; (d) “em nada a perícia iria aferir a autoria quanto a tais adulterações, logo, além da prova requerida em destempo estar preclusa, se torna inviável e irrelevante tal prova aos autos, trazendo certa mora processual”; (e) “a omissão destes procedimentos por parte da requerida constitui vício insanável, por violar o direito à ampla defesa e ao contraditório do agravante. Que a produção de uma nova perícia já contaminada não é capaz de suprimir”; (f) “verificada a irregularidade no procedimento de apuração de fraude no consumo de energia elétrica, é imprescindível o reconhecimento da nulidade da inspeção, com a consequente inexigibilidade do débito referente ao suposto consumo não registrado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a determinação de “produção de prova pericial, eis que o objeto contaminado, estando a causa apta ao julgamento antecipado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior, ipsis litteris: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (STJ, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, DJe 19/12/2018). A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pelo ora agravante em que pretende a declaração de nulidade do procedimento de apuração do débito e a respectiva inexigibilidade, além da reparação por danos materiais e extrapatrimoniais. Pois bem. A decisão que determinou a nomeação do perito judicial, além de não estar presente no rol taxativo, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida. Inquestionável que a produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução processual e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: (...) Independente da alegação de desrespeito da ré quanto ao procedimento administrativo de inspeção, entendo que a produção de prova técnica requerida pela ré poderá ter pertinência, caso ultrapassado o argumento da ilegalidade formal do procedimento. (...). Nesse quadro fático e processual, o deferimento do pedido de produção de prova pericial não evidencia qualquer prejuízo processual, uma vez que é dever tanto do magistrado quanto das partes zelarem pela justa e efetiva instrução processual, de sorte que aludida prova documental, aparentemente, mostra-se apta a formação de convicção do juízo e a embasar julgamento seguro. Registro que eventual ineficácia ou prejudicialidade na realização da perícia poderá ser atestada com maior propriedade pelo expert nomeado pelo e. Juízo de origem. Importante assinalar, ainda, que a decisão impugnada não se torna irrecorrível, pois a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do ora agravante (Código de Processo Civil, art. 1.009, § 1o). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO. INADMISSIBILIDADE DO INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE MITIGAÇÃO DA REGRA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão que indefere a substituição do perito não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo disposto no art. 1.015 do CPC e tampouco configurar a urgência necessária para a mitigação da regra processual. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial, a disposição legal somente pode ser superada quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. A afirmação acerca da suspeição do perito não é suficiente para caracterizar a urgência ou a inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, na medida em que eventual cerceamento de defesa poderá ser utilmente arguido em razões ou contrarrazões de apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1712355, 07371625020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. ALEGAÇÃO PARCIALIDADE. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. NOMEAÇÃO PERITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INUTILIDADE. AFASTADAS. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu impugnação à nomeação de perito por suposta parcialidade. 2. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 3. Inaplicável ao caso o Tema n. 988 do C. Superior Tribunal de Justiça - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. -, porquanto não se verifica a urgência da questão e a inutilidade de seu julgamento em sede de recurso de apelação. 4. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1690722, 07244113120228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre o indeferimento da substituição de perito judicial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1620076, 07170566720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, uma vez que não se verifica inutilidade em eventual provimento futuro da irresignação, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator